Tribunal: STF
Processo: ARE 1590772
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Omissão, Contradição e Ambiguidade Inexistentes. Pretensão de mero reexame do acordão recorrido. Impossibilidade. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão deste Plenário do Supremo Tribunal Federal que não conheceu o agravo regimental interposto pelo embargante.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se haveria as contradições, obscuridades e omissões alegadas pelo embargante quanto a possibilidade de superação dos óbices apontados para conhecimento do recurso extraordinário.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

    4. No caso, o embargante pretende, em verdade, rediscutir os argumentos já exauridos no acórdão embargado, diante do não conhecimento do agravo regimental.

    5. Não se constata a existência dos vícios apontados pelo embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.

    IV. Dispositivo 

    6. Embargos de declaração rejeitados.